Tribunal: TJMT
Processo: 1003873-08.2023.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-02
Data de publicação: 2023-08-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003873-08.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), THIAGO GARCIA BRAGA - CPF: 003.561.530-37 (AGRAVANTE), JORDANA KUR NAZARETH - CPF: 002.025.141-61 (AGRAVANTE), BRAGA TRANSPORTES E REPRESENTACOES LTDA - CNPJ: 28.398.588/0001-00 (AGRAVANTE), JUIZO DA 4ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), CAIO ALMEIDA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA - CNPJ: 42.360.039/0001-60 (TERCEIRO INTERESSADO), CAIO BENEDITO FREITAS DE ALMEIDA - CPF: 055.234.211-46 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARILSEN ANDRADE ADDARIO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RAI nº 1003873-08.2023.8.11.0000

AGRAVANTES
:

BRAGA TRANSPORTES E REPRESENTACOES LTDA, JORDANA KUR NAZARETH e THIAGO GARCIA BRAGA

AGRAVADO
:
JUIZ DE DIREITO DA 4ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - RECUPERAÇÃO JUDICIAL -

REMUNERAÇÃO DO ADMINISTRADOR -

APLICABILIDADE DO ARTIGO 24, § 5º DA LEI 11.101/2005 -

PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – NECESSIDADE DE REDUÇÃO -

ARBITRAMENTO QUE DEVE ATENDER ÀS PECULIARIDADES DE CADA CASO -
MICRO EMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE – LIMITE DE 2% (DOIS POR CENTO) – RECURSO PROVIDO.

O valor dos honorários ao administrador judicial nomeado, deve ser fixado levando-se em consideração os princípios da proporcionalidade e razoabilidade
, tendo-se como norte a capacidade de pagamento do devedor, o grau de complexidade do trabalho e os valores praticados no mercado para o desempenho de atividades semelhantes, devendo ser reduzido ao limite de 2% (dois por cento), no caso de microempresas e de empresas de pequeno porte. Inteligência do
art. 24, §§ 1º e 5º da LREF.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
BRAGA TRANSPORTES E REPRESENTAÇÕES LTDA, JORDANA KUR NAZARETH e THIAGO GARCIA BRAGA
em face da decisão interlocutória que nos autos de
Recuperação Judicial nº 1001655-95.2023.8.11.0003
, o Juiz de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis,
deferiu
o seu processamento, dentre outras diligências, fixou a remuneração do administrador judicial (CAIO ALMEIDA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA) em
R$1.884.722,07 (um milhão, oitocentos e oitenta e quatro mil, setecentos e vinte e dois reais e sete centavos),
equivalente a 4% (quatro por cento) sobre o valor devido aos credores submetidos à recuperação judicial.

Informam os agravantes que o pagamento se dará em 30 parcelas mensais e sucessivas (06) meses referentes ao prazo de blindagem de 180 dias + 24 meses referente ao período em que se pode permanecer em recuperação judicial.

Insatisfeito com parte da decisão recorrida, as agravantes ponderam que não foi correta a interpretação formada pelo douto magistrado, pois o valor da remuneração mensal é elevado, considerando a atual situação financeira das recuperandas, tanto é que culminou com o ajuizamento da ação de recuperação judicial.

No mais, reconhecem a importância do trabalho do administrador judicial, todavia, se encontram em processo de reestruturação, situação que denota, por si só, uma deficiência de caixa, de sorte que se de um lado pode parecer, até por conta do deferimento do processamento da recuperação, que possuem lastro para sair da situação difícil em que se encontram, de outro lado, não se pode negar o tamanho considerável do passivo em frente ao seu faturamento, conforme evidenciado na Relação de Credores apresentada ao Juízo agravado.

Concluem alegando que justamente por conta do severo achatamento do fluxo de caixa, assim como em razão do elevado passivo adquirido, os agravantes requereram ao Juízo singular que o percentual dos honorários do Administração Judicial fosse limitado a 2% (dois por cento), que, na sua concepção, se mostra justo e razoável.

Por fim, pugnam pelo liminar recursal, de modo que seja reduzida a remuneração do administrador judicial no patamar de 2% (dois por cento) sobre o valor devido aos credores e, no mérito pelo provimento do recurso, ratificando a liminar recursal.

A liminar recursal foi deferida, para reduzir o valor fixado a título de remuneração do Administrador Judicial em
2% (dois por cento)
do valor devido, equivalente a
R$ 31.400,00 (trinta e um mil e quatrocentos reais)
mensais, até o julgamento de mérito deste recurso.

Conforme certidão de
ID nº 164967693
, decorreu o prazo legal sem que o terceiro interessado apresentasse suas contrarrazões.

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral da Justiça apresentou seu parecer no
ID nº 173522660
, opinando pelo
provimento do recurso
para reduzir a remuneração do administrador judicial ao percentual de 2% (dois por cento) sobre os créditos submetidos à recuperação judicial.

Sem informações do juízo.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O

Eminentes pares

A pretensão da parte agravante cinge-se à redução da remuneração do Administrador Judicial, fixados no importe de
R$1.884.722,07 (um milhão, oitocentos e oitenta e quatro mil, setecentos e vinte e dois reais e sete centavos)
, o que corresponde a 4% (quatro por cento) sobre o valor devido aos credores submetidos à recuperação judicial, para 2% (dois por cento).

Pois bem.

O
artigo 24 da Lei n.º 11.101/2005
, estabelece os parâmetros para a fixação da remuneração do administrador judicial,
in verbis
:

“Art. 24. O juiz fixará o valor e a forma de pagamento da remuneração do administrador judicial, observados a capacidade de pagamento do devedor, o grau de complexidade do trabalho e os valores praticados no mercado para o desempenho de atividades semelhantes.

§ 1o Em qualquer hipótese, o total pago ao administrador judicial não excederá 5% (cinco por cento) do valor devido aos credores submetidos à recuperação judicial ou do valor de venda dos bens na falência.

§ 2o Será reservado 40% (quarenta por cento) do montante devido ao administrador judicial para pagamento após atendimento do previsto nos arts. 154 e 155 desta Lei.

§ 3o O administrador judicial substituído será remunerado proporcionalmente ao trabalho realizado, salvo se renunciar sem relevante razão ou for destituído de suas funções por desídia, culpa, dolo ou descumprimento das obrigações fixadas nesta Lei, hipóteses em que não terá direito à remuneração.

§ 4o Também não terá direito a remuneração o administrador que tiver suas contas desaprovadas.

§ 5o A remuneração do administrador judicial fica reduzida ao limite de 2% (dois por cento), no caso de microempresas e empresas de pequeno porte.”

Com efeito, verifica-se que a legislação estabelece parâmetros para fixação da remuneração do Administrador Judicial, de maneira que o Juízo deve levar em conta a capacidade de pagamento do devedor, o grau de complexidade do trabalho e os valores praticados no mercado.

Ademais, o magistrado deve considerar, para fins de fixação dos honorários, não somente os parâmetros legais elencados no caput do dispositivo, mas também a forma de pagamento do montante devido ao administrador judicial e o enquadramento de porte da empresa devedora, a depender do qual fará jus à limitação imposta pelo §5º do art. 24 da Lei de Recuperação Judicial e Falência.

No caso em comento, de uma

análise superficial da matéria verifica-se, que o valor arbitrado não está compatível com os valores praticados no mercado para o desempenho de recuperações judiciais do mesmo porte e com semelhante grau de complexidade, bem como não foi levado em consideração os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, além da atual capacidade de pagamento das agravantes (empresas de pequeno porte com notória dificuldade de caixa).

De igual sorte, o perigo de dano mostra-se evidente, uma vez que as empresas passam por dificuldades, tanto é que se encontram em recuperação judicial. Logo, a decisão recorrida poderá afetar diretamente o fluxo de caixa da parte agravante, podendo obstar ainda mais as estratégias empregadas para seu soerguimento.

Assim é que a remuneração fixada na importância de
R$1.884.722,07 (um milhão, oitocentos e oitenta e quatro mil, setecentos e vinte e dois reais e sete centavos
), correspondente a aproximadamente

a
R$62.800,00 (sessenta e dois mil e oitocentos reais reais)
por mês
,

não se coaduna

com a extensão e complexidade dos trabalhos provenientes que foram confiados ao administrador judicial.

Assim, em consonância com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade,

necessária a redução ao equivalente a 2,0% (dois por cento) do valor devido aos credores submetidos à recuperação judicial, percentual que se afigura condizente com os trabalhos a serem desenvolvidos, além de levar em consideração a situação financeira deficitária pela qual passa os agravantes.

Sobre idêntico tema, inclusive do STJ, TJMT e Câmara:

“R
ECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. MICRO EMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE. REMUNERAÇÃO DO ADMINISTRADOR JUDICIAL. INCIDÊNCIA DO ART. 24, § 5º, DA LEI N. 11.101/2005 INDEPENDENTEMENTE DA OPÇÃO PELA ADOÇÃO DO PLANO ESPECIAL DE RECUPERAÇÃO, PREVISTOS NOS ARTS. 70-72 DA LREF. A PROTEÇÃO NORMATIVA SE DÁ EM RAZÃO DA PESSOA DO DEVEDOR E NÃO DO RITO PROCEDIMENTAL ESCOLHIDO. 1. A remuneração do administrador judicial, valor e forma de pagamento, deverá ser fixada pelo magistrado, tendo-se como norte a capacidade de pagamento do devedor, o grau de complexidade do trabalho e os valores praticados no mercado para o desempenho de atividades semelhantes,
"em qualquer hipótese, o total pago ao administrador judicial não excederá 5% (cinco por cento) do valor devido aos credores submetidos à recuperação judicial ou do valor de venda dos bens na falência" ficando a remuneração "reduzida ao limite de 2% (dois por cento), no caso de microempresas e de empresas de pequeno porte" (LREF, art. 24, §§ 1º e 5º). 2. A regra de limitação remuneratória teve o escopo de proteger eminentemente a pessoa jurídica que se enquadra nos requisitos legais da microempresa e da empresa de pequeno porte, ante o objetivo visado pelo legislador de proporcionar-lhes um tratamento favorecido, conforme comando do texto constitucional.
3. A remuneração do administrador judicial é categoria jurídica específica dotada de conteúdo normativo próprio e, por conseguinte, a eventual escolha do devedor pelo plano especial de recuperação judicial (LFRE, arts. 70-72),
não pode ser tida como critério determinante a afastar a limitação de 2% imposta pela lei. 4. Recurso especial não provido
.”
(STJ - REsp: 1825555 MT 2019/0199176-1, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 04/05/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/06/2021)

“RECUPERAÇÃO JUDICIAL – EMPRESA QUE SE ENQUADRA COMO MICROEMPRESA OU PEQUENO PORTE – ADMINISTRADOR JUDICIAL – REMUNERAÇÃO – LIMITAÇÃO AO PERCENTUAL – DECORRENTE DE TRATAMENTO DIFERENCIADO E FAVORECIDO ESTABELECIDO PELA CONSTITUIÇÃO DA REPUBLICA - DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.
A legislação da recuperação judicial, nos termos do art. 24, § 5º, prevê que a remuneração do administrador judicialfica reduzida ao limite de 2% (dois por cento), no caso de microempresas e empresas de pequeno porte, decorrente do desdobramento previsto na CF, previsto nos artigos 170, IX e 179, que assegura tratamento diferenciado e favorecido, visando impulsionar sua atuação no mercado.
”
(TJ-MT 10062724420228110000 MT, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 03/08/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 03/08/2022)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – CONTRATAÇÃO DE AUXILIARES PARA A CONDUÇÃO DOS TRABALHOS – VALOR DA REMUNERAÇÃO QUE EXCEDE O PERCENTUAL MÁXIMO PREVISTO EM LEI PARA REMUNERAÇÃO DO ADMINISTRADOR JUDICIAL – RECURSO PROVIDO.
O art. 24 da Lei 11.101/2005 define no § 5º que tratando-se de microempresa e empresas de pequeno porte, a remuneração do administrador judicial limita-se a 2% do valor devido aos credores submetidos à recuperação judicial
. Esse tratamento diferenciado foi instituído pela Lei Complementar nº 147 de 2014, e se coaduna com os princípios constitucionais que regem a atividade econômica no país (art. 170, IX da CF). [...].”
(TJ-MT 10159470220208110000 MT, Relator: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 17/08/2021, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/08/2021)

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PRETENSÃO DE PAGAMENTO DE CUSTAS AO FINAL. IMPOSSIBILIDADE. PARCELAMENTO EM ATÉ 06 VEZES. PEDIDO DE SUSPENSÃO DOS APONTAMENTOS EXISTENTES NOS CADASTROS DE INADIMPLENTES. INVIABILIDADE. DESCABIMENTO NA FASE DE PROCESSAMENTO.
REDUÇÃO DA REMUNERAÇÃO DO ADMINISTRADOR JUDICIAL. POSSIBILIDADE DE REDUÇÃO - VALOR EXACERBADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
. (...).
O valor arbitrado pelo Juízo a quo a título de honorários ao administrador judicial nomeado foi fixado de maneira exorbitante, desrespeitando os princípios da proporcionalidade e razoabilidade
.”
(TJMT - N.U 1005672-62.2018.8.11.0000, Desa. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 05/06/2019, Publicado no DJE 12/06/2019)

Conforme se denota dos julgados,
remuneração do administrador judicial, valor e forma de pagamento, deverá ser fixada pelo magistrado tendo-se como norte a capacidade de pagamento do devedor, o grau de complexidade do trabalho e os valores praticados no mercado para o desempenho de atividades semelhantes, ficando a remuneração reduzida ao limite de 2% (dois por cento), no caso de microempresas e de empresas de pequeno porte, como no caso dos autos.

Ante o exposto, em consonância com o parecer,
dou provimento ao recurso

para reduzir o valor fixado a título de remuneração do Administrador Judicial para 2% (dois por cento) do valor devido
,
equivalente a
R$ 31.400,00 (trinta e um mil e quatrocentos reais) mensais,
ratificando a liminar recursal.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/08/2023